Tribunal: STF
Processo: RE 83460
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
A correção monetária incide também sobre a multa fiscal, e não somente sobre tributo. Reexame de tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 82.616, 10.6.77). Dissídio jurisprudencial superado. Recurso extraordinário não conhecido.